Tribunal: TCU
Processo: 017.455/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9479/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.455/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton José Nascimento (XXX.299.677-XX); Alberto Rui Machado Ramos (XXX.618.247-XX); Alexandre Vogas Sanches (XXX.991.117-XX); Amanda Romano Moura Varidel (XXX.414.677-XX); Ana Beatriz da Costa Silva (XXX.481.567-XX); Ana Carolina Victor de Souza (XXX.222.607-XX); Ana Maria Pereira da Silva (XXX.992.087-XX); Ana Paula Garcia da Costa (XXX.393.737-XX); Andrea Ribeiro Cruz (XXX.857.517-XX); Ariana Melo Leao Parcial (XXX.513.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.